Tribunal: TJMT
Processo: 1046192-62.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046192-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEDENRISTEN KIERKEGAARD PEREIRA CALABRIA - CPF: 001.165.121-05 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO ENCERRADO ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, cumulado com indenização por danos morais, em razão de suposta manutenção indevida de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da anotação da dívida no SCR ultrapassou o prazo legal de cinco anos, caracterizando ilicitude; e (
ii
) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da suposta restrição de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A jurisprudência do STJ reconhece a natureza restritiva de crédito do SCR, equiparável a outros cadastros negativos, de modo que a manutenção de dívida prescrita além do quinquênio legal configura ato ilícito indenizável.

2.
No caso concreto, o extrato juntado pelo próprio apelante comprova que a anotação referente ao débito vencido em novembro de 2018 foi excluída do sistema em setembro de 2020, ou seja, antes da consumação da prescrição quinquenal.

3.
A extração do extrato em novembro de 2023, após a exclusão da informação, não comprova a subsistência indevida da anotação, mas apenas permite a consulta histórica do registro já encerrado.

4.
Não há prova de que a anotação impactou negativamente a concessão de crédito ao apelante, tampouco de que terceiros acessaram ou se valeram dessas informações de forma prejudicial.

5.
O registro no SCR foi realizado no exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ilicitude.

6.
O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, sendo indevida a declaração de inexistência do débito e a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A regular exclusão de anotação de débito no SCR antes do quinquênio legal afasta o dever de indenizar por dano moral.

2.
A anotação de débito em cadastro de crédito do Banco Central configura exercício regular de direito, desde que respeitado o prazo de cinco anos.

3.
Não
comprovada
a
subsistência indevida
da anotação nem os prejuízos alegados, é inviável o reconhecimento de dano moral ou a declaração de inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X;
CC,
arts
. 186, 187, 188, I e 927;
CDC, art.
43, §5º; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
18.09.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1014851-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007328-38.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEDENRISTEN KIERKEGAARD PEREIRA CALABRIA
contra a sentença contida no ID 281954365, proferida pelo Dr. Pierro de Faria Mendes, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta o apelante, em suma, que foi mantida, indevidamente, inscrição restritiva referente
a
dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), registrada inicialmente em novembro de 2018, no valor de R$ 791,54, o que, segundo alega, violaria o limite legal de cinco anos previsto pela Súmula 323 do STJ.

Alega equívoco do juízo de origem ao considerar que o lançamento no SCR não teria ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos, ressaltando que o extrato juntado aos autos (ID 136033712) comprova a persistência da anotação até novembro de 2023, embora o registro tenha se originado em 11/2018.

Afirma que tal manutenção representa ato ilícito, passível de reparação por danos morais
in
re

ipsa
, em razão do abalo à sua imagem e da restrição de crédito injustificada, invocando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil (
arts
.
186, 187 e 927
), bem como precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a natureza restritiva do SCR.

Postula, ao final, a reforma total da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito inscrito, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 20
salários mínimos
, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, requerendo, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos na origem.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID 281954379), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
GLEDENRISTEN KIERKEGAARD PEREIRA CALABRIA
em face da sentença
que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ora apelado, em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo após a prescrição da dívida.

Em síntese, o apelante sustenta que, ao tentar adquirir um cartão de crédito e realizar a compra de um bem móvel em uma loja popular, teve seu crédito negado devido à existência de uma dívida prescrita registrada no SCR/SISBACEN, no valor de
R$ 791,54 (setecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), vencida
em novembro de 2018.

Alega que essa anotação foi indevidamente mantida, caracterizando ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que a inclusão de dívida prescrita em cadastro restritivo afronta o artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, no montante equivalente a vinte (20)
salários mínimos
.

A sentença ora analisada julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o seguinte fundamento (ID 281954365):

“
(...)
De início, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte reclamante que o Banco Reclamado inseriu indevidamente no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, por débito prescrito.

Narrou que o registo do débito no SCR está impedindo que ele consiga crédito em instituições financeiras.

O banco Reclamado ao apresentar contestação afirmou que não foi detectada nenhuma irregularidade nos fatos narrados pela parte Autora.

Argumentou ainda, que não se pode confundir o cadastro no Sistema do Banco Central com negativação nos órgãos de proteção ao crédito. E ao final requereu a improcedência da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que o extrato juntado pelo Reclamante não evidencia a ocorrência de prescrição, tendo em vista que a data-base inicial está datada de 11/2018 e a data-base final, 09/2020.

Assim, o intervalo do período noticiado é inferior a 05(cinco) anos.

Nesse sentido:

(ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1017646-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023).
Grifo nosso.

Deste modo, entendo que o pleito autoral não merece acolhimento, visto ser notório que a anotação junto ao S
ISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
não incidiu em data superior a 05(cinco) anos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da peça inicial.

CONDENO
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(
...)”

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar a questão de exclusão do nome da apelante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida prescrita, bem como o cabimento de indenização por danos morais relativos.

Sobre a questão, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu art
igo
43, § 5º, dispõe que
é vedado o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito que possam dificultar o acesso a novos créditos
.

Nessa intelecção,
o Superior Tribunal de Justiça
e os Tribunais
t
ê
m consolidado o entendimento de que a manutenção de dívidas prescritas nesses
cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação.

“[...]
O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -,
seja
mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e
o Serasa
.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal
qual os
demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. [
...]”
(STJ, Quarta Turma,
REsp
1.365.284/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
Dje
18.09.2014).

Estabelecida à natureza restritiva de crédito do SCR, passa-se à análise da (i
)licitude
da manutenção de registros de débitos prescritos.

Da análise dos autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que o débito objeto da presente ação permaneceu no SCR apenas até o mês de setembro de 20
20
, não estando mais presente no sistema em
novembro de 2023
, quando o apelante extraiu o relatório do SCR, conforme expressamente consignado na sentença e comprovado pelo documento de ID
281953878
.

Compulsando detidamente os autos, constato que, de fato, o documento juntado pelo próprio apelante (relatório do SCR extraído em
30/11/2023
)
demonstra que à época da propositura da ação, não mais existia o a
pontamento do débito discutido.

Com efeito, a
dívida de R$
791,54 (setecentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos)
com vencimento em
novembro de 2018,
só permaneceu no sistema até setembro de 20
20
, não persistindo até o período em que teria se operado a prescrição (
novembro de 2023). Confira-se:

O fato de o extrato ter sido emitido em
novembro de 2023
não implica, por si só, que a anotação estivesse vigente naquela data. Cuida-se, na realidade, de mera consulta ao histórico disponibilizado pelo Sistema de Informações de Crédito, o qual registra os apontamentos pretéritos com base no respectivo mês de referência, revelando, no caso concreto, que a inscrição realizada pela
apelada
não ultrapassou o mês de
setembro de 2020
.

Nesse contexto, não há que se falar em manutenção indevida de anotação prescrita no SCR, uma vez
que a inclusão dos dados do apelante no sistema configurou exercício regular de direito da instituição financeira
, que tinha
a obrigação legal de alimentar o SCR com as informações das operações de crédito, e a exclusão ocorreu regularmente,
antes mesmo da ocorrência da prescrição
.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega.

No caso em exame, competia ao autor/apelante demonstrar que o débito objeto da controvérsia permaneceu indevidamente registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) por período superior ao legalmente autorizado, encargo processual do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, segue entendimento deste Sodalício:

“(...)
3
. O SCR possui natureza híbrida, servindo tanto à fiscalização bancária quanto à avaliação de risco creditício, podendo, por essa razão, influenciar no acesso ao crédito.

4. A jurisprudência do STJ admite que a manutenção de anotação por prazo superior a cinco anos pode configurar dano moral, se demonstrada
a
subsistência indevida da inscrição.

5. No caso concreto, a anotação feita pela instituição financeira recorrida foi suprimida até o mês de junho de 2019, não havendo registro posterior que evidencie manutenção além do prazo legal de cinco anos.

6. Inexistente prova documental que demonstre a recusa de concessão de crédito em razão da suposta inscrição, tampouco se verifica defeito na prestação de serviço pela instituição ré.

7. O autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A regular exclusão de anotação de débito no SCR antes do quinquênio legal afasta o dever de indenizar por dano moral.
2
. Não demonstrada a subsistência indevida da inscrição nem a ocorrência de prejuízo, é inviável a declaração de inexistência de débito ou reparação por dano moral."

(
...)”

(N.U 1014851-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(
g.n
)

“(...)
3
. A anotação da dívida ocorreu antes da prescrição e permaneceu registrada dentro do prazo legal, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

4. A apelante não demonstrou que a anotação impactou sua pontuação no Serasa Score ou que a informação foi acessada por terceiros, elementos indispensáveis para a caracterização do dano moral.

5. Diante da ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos.

(
...)”

(
N.U 1007328-38.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

(
g.n
)

Por fim, não tendo sido comprovada a manutenção indevida da anotação negativa, nem demonstrados os alegados prejuízos na obtenção de crédito, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
º
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor
atualizado da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025